Tribunal: TJES
Processo: 5012140-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal e Penal. Pedido de Extensão em Revisão Criminal. Homicídio Qualificado. Dosimetria da Pena. Segunda Fase. Atenuante da Menoridade Relativa. Aplicação de Fração de 1/6. Identidade Fático-Processual. Art. 580 do CPP. Procedência.

I. Caso em exame

Trata-se de pedido de extensão de efeitos formulado por Reney Pianca, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, em virtude de decisão proferida em Revisão Criminal que beneficiou o corréu Marcos de Andrade Manini. Ambos foram condenados por homicídio qualificado na Comarca de Linhares, com penas fixadas de forma simétrica em primeiro grau. O requerente busca a aplicação do mesmo critério de redução da pena utilizado para o corréu na segunda fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:(i) existe identidade de situações fático-processuais entre o requerente e o corréu beneficiado;(ii) o fundamento da reforma da pena do corréu possui natureza exclusivamente pessoal ou se ostenta caráter objetivo;(iii) é cabível a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa em substituição ao montante fixo estabelecido na sentença originária, por força do princípio da isonomia processual.

III. Razões de decidir

Higidez da primeira fase: As circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social foram mantidas, uma vez que a fundamentação — baseada na execução do crime em via pública na presença do filho da vítima e no envolvimento com o tráfico local — é idônea e amparada em prova oral colhida sob o contraditório.

Natureza objetiva da reforma: O redimensionamento da pena do corréu ocorreu na segunda fase da dosimetria, especificamente no critério técnico de redução pela atenuante da menoridade relativa. A substituição de um valor fixo e imotivado (3 anos) pela fração usual de 1/6 sobre a pena-base constitui critério jurídico-objetivo.

Aplicação do Artigo 580 do CPP: Verificada a simetria na condenação e a ausência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que impeçam a extensão, a decisão benéfica deve aproveitar ao corréu que se encontra em situação idêntica.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado procedente. 7. Tese: No concurso de agentes, a decisão judicial que favorece um dos corréus, fundamentada em critérios objetivos de dosimetria da pena (como a aplicação de frações jurisprudenciais para atenuantes), deve ser estendida aos demais, desde que configurada a identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012140-11.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DE ANDRADE MANINI e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal e Penal. Pedido de Extensão em Revisão Criminal. Homicídio Qualificado. Dosimetria da Pena. Segunda Fase. Atenuante da Menoridade Relativa. Aplicação de Fração de 1/6. Identidade Fático-Processual. Art. 580 do CPP. Procedência.

I. Caso em exame

Trata-se de pedido de extensão de efeitos formulado por Reney Pianca, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, em virtude de decisão proferida em Revisão Criminal que beneficiou o corréu Marcos de Andrade Manini. Ambos foram condenados por homicídio qualificado na Comarca de Linhares, com penas fixadas de forma simétrica em primeiro grau. O requerente busca a aplicação do mesmo critério de redução da pena utilizado para o corréu na segunda fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:(i) existe identidade de situações fático-processuais entre o requerente e o corréu beneficiado;(ii) o fundamento da reforma da pena do corréu possui natureza exclusivamente pessoal ou se ostenta caráter objetivo;(iii) é cabível a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa em substituição ao montante fixo estabelecido na sentença originária, por força do princípio da isonomia processual.

III. Razões de decidir

Higidez da primeira fase: As circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social foram mantidas, uma vez que a fundamentação — baseada na execução do crime em via pública na presença do filho da vítima e no envolvimento com o tráfico local — é idônea e amparada em prova oral colhida sob o contraditório.

Natureza objetiva da reforma: O redimensionamento da pena do corréu ocorreu na segunda fase da dosimetria, especificamente no critério técnico de redução pela atenuante da menoridade relativa. A substituição de um valor fixo e imotivado (3 anos) pela fração usual de 1/6 sobre a pena-base constitui critério jurídico-objetivo.

Aplicação do Artigo 580 do CPP: Verificada a simetria na condenação e a ausência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que impeçam a extensão, a decisão benéfica deve aproveitar ao corréu que se encontra em situação idêntica.

IV. Dispositivo

Pedido julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão dia 27/4/2026

VOTAÇÃO UNÂNIME, SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS (ART. 146, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012140-11.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DE ANDRADE MANINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Trata-se de Pedido de Extensão de Efeitos formulado por Reney Pianca, com amparo no artigo 580 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pelas Câmaras Criminais Reunidas que julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal ajuizada pelo corréu Marcos de Andrade Manini.

Compulsando os autos de origem, verifico que o requerente e o corréu foram condenados pela prática de homicídio qualificado em razão de fatos ocorridos na Comarca de Linhares.

Naquela assentada, a dosimetria da pena foi conduzida de forma simétrica para ambos os agentes.

Na primeira fase, as penas-base foram fixadas em 24 anos de reclusão. O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, consignando que o disparo fatal foi efetuado em via pública, à luz do dia e na presença do filho menor da vítima, então com oito anos de idade.

Tal circunstância encontra respaldo no depoimento da testemunha presencial A.C.S., que relatou o desespero da criança ao presenciar a execução.

Quanto à conduta social, a negativação fundou-se em elementos concretos que indicavam a liderança dos agentes no tráfico de drogas local. O próprio requerente Marcos Manini, em interrogatório judicial, admitiu seu envolvimento com a criminalidade e o temor que infundia na comunidade. Tais declarações foram corroboradas pelo ora requerente Reney Pianca, ao afirmar que o corréu era quem "mandava no bairro" e "resolvia as coisas na bala".

Assim, as teses defensivas que buscavam o decote dessas vetoriais não prosperam, pois a fundamentação é idônea e baseada em prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No que tange ao quantum de aumento na primeira fase, embora a defesa sustente a necessidade de observância da fração de $1/6$, este Tribunal manteve a exasperação de 4 anos para cada vetor negativo.

A discricionariedade do julgador foi exercida de forma motivada, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade demonstrada pelos agentes.

Contudo, a reforma operada por este Colegiado residiu na segunda fase da dosimetria.

A sentença de origem, ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa para ambos os réus, aplicou uma redução fixa de 3 anos sem qualquer fundamentação técnica para a escolha desse montante.

Ao julgar a revisão criminal do corréu Marcos, esta Corte ajustou o redutor para a fração de $1/6$ sobre a pena-base, por ser este o parâmetro usual adotado pela jurisprudência pátria na ausência de motivação idônea para o afastamento.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de uma identidade fático-processual absoluta entre os condenados.

A circunstância que ensejou o redimensionamento da pena de Marcos de Andrade Manini possui natureza objetiva, tratando-se de critério técnico de aplicação de frações atenuantes.

Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão benéfica proferida em favor de um dos réus deve aproveitar aos demais quando não fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Diante da similitude das situações e da inexistência de qualquer elemento que justifique tratamento diferenciado, a extensão é medida imperativa de justiça, conforme bem pontuado no parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha.

Posto isto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o pedido para estender a Reney Pianca os efeitos do acórdão de ID 17613467, redimensionando sua pena definitiva para 20 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de extensão dos efeitos para redimensionar a pena do requerente para 20 anos de reclusão.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.